Tribunal: TJMT
Processo: 1010034-05.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010034-05.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO DE MORAIS FERNANDES - CPF: 042.804.731-96 (APELANTE), FELIPE BENEDITO ASSUMPCAO SILVA - CPF: 013.983.231-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 044.670.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), YUKI KURITA FUKUSHIMA - CPF: 059.846.181-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NEUTRALIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – DESPICIENDO APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PORMENORIZADA – 2. EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL – PROVAS AMEALHADAS NOS AUTOS QUE CONVERGEM PARA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1.

Tratando-se os maus antecedentes de circunstância de caráter pessoal, basta a sua constatação, com a indicação de condenação anterior transitada em julgado.

2.

A reincidência é uma circunstância pessoal do réu, que deve ser reconhecida pelo magistrado independentemente de solicitação das partes. O reconhecimento da reincidência com base em informações obtidas por meio de diligências de ofício, como a consulta a sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, não configura nulidade, mas sim o exercício do dever do juiz de verificar a vida pregressa do réu, em conformidade com seu poder geral de cautela.

3.

É necessária a manutenção da qualificadora da escalada, uma vez que sua ocorrência está respaldada pelo laudo pericial juntado aos autos, além das declarações da vítima e da confissão judicial do apelante.

4.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Renato de Moraes Fernandes,

contra sentença de ID. 203373157, que o condenou como autor do crime previsto no
art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal
, à pena de
2 anos e 9 meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e ao pagamento de
20 dias-multa.

Nas razões apresentadas no ID. 203373169, a i. Defensoria Pública pleiteia o
afastamento da qualificadora da escalada
(art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal), a
exclusão
da circunstância judicial dos
maus antecedentes
, bem como o
decote da agravante da reincidência
.

As contrarrazões de ID. 203373176, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, firmado em ID. 209183673 são pelo
des
provimento
do apelo, conforme sumário que segue:

Ementa: Apelação Criminal. Crime de furto qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Comprovação por meio de exame pericial e depoimentos da vítima e do próprio recorrente. Pedido de decote da valoração negativa dos maus antecedentes. Impossibilidade. Constatação de condenação anterior com trânsito em julgado não utilizada como reincidência. Necessidade de recrudescimento da pena-base. Pedido de afastamento da agravante da reincidência. Inviabilidade. O magistrado pode, utilizando o seu poder geral de cautela, realizar diligências de ofício, dentre as quais, juntar os registros de antecedentes criminais. Manutenção do regime carcerário semiaberto. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 31.05.2023, por volta das 22h40min, na residência localizada no Bairro Baú,
Renato de Moraes Fernandes,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um carregador de celular de cor preta, um oxímetro na caixa, uma maleta de cor preta contendo carimbo, aparelho de pressão, régua e estetoscópio pertencentes a vítima
Yuki Kurita.

Em razão disso, ele foi
denunciado
como incurso no delito previsto no
art. 155, §4o, inc. I e II, do Código Penal
, e ao fim da instrução processual, ele foi condenado como autor do crime previsto no
art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal
, à pena descrita no relatório.

A defesa apresentou recurso, buscando a reforma, tão somente da dosimetria penal, vez que inconteste a autoria e materialidade delitiva, assim ultrapasso esse ponto e passo à análise recursal.

1.

DA PENA BASILAR

A defesa requer a exclusão da circunstância judicial dos maus antecedentes, alegando que o juízo sentenciante não apresentou fundamentação idônea para a consideração de uma condenação remota. Da análise da sentença, verifico que a mencionada vetorial foi fundamentada da seguinte forma:

(...) O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0005151-53.2014.8.11.0040 (Execução 0001384-07.2014.8.11.0042), com trânsito em julgado em 17.10.2014 (Documento em Anexo - SEEU) (...)

Nesse ponto, é necessário consignar que os
maus antecedentes
constituem uma
condição de caráter pessoal
que se refere ao agente, e não ao fato,
acompanhando-o independentemente da prática da infração em análise
. Dessa forma,
basta a constatação da existência
de
maus antecedentes
e sua indicação, sendo
desnecessárias maiores digressões quanto aos motivos para a utilização da condenação na negativação da referida circunstância judicial
.

Nesse sentido, coaduno com o parecer emitido pela Procuradoria, no qual se afirma que
“basta, para o recrudescimento da pena, que o magistrado constate a presença de condenação anterior com trânsito em julgado, não valorada como reincidência; não há a necessidade de apresentar os motivos pelos quais aquela condenação anterior, especificamente, está sendo utilizada para exasperar a reprimenda.”.

Ademais, apenas por amor ao debate, esclareço que, embora a condenação utilizada para a negativação da circunstância judicial dos
maus antecedentes
remonte a uma sentença de 2014, é necessário consignar que ela ainda se
encontra ativa
, com o
cumprimento de pena em andamento
.

No ordenamento jurídico brasileiro, o chamado
“direito ao esquecimento”
para fins de consideração de
maus antecedentes
já está sedimentado, mas tal direito somente
alcança as condenações cujo cumprimento de pena tenha sido extinto há mais de 10 anos
, o que não é o caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes" ( AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 772862 SP 2022/0300507-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) Destaquei

2.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Segundo a defesa, o reconhecimento da agravante da reincidência pelo juízo sentenciante violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois tal constatação teria se dado por meio de diligências de ofício realizadas pelo magistrado, incluindo a juntada do
Relatório de Situação Processual Executória
, constante no Id. 12368675. No entanto, essa alegação
não merece prosperar.

Assim como ocorre com os
maus antecedentes
, a
reincidência
é uma
circunstância de caráter pessoal
, que acompanha o agente independentemente da infração cometida. Portanto, se o réu possui processo apto a ser considerado para fins de
reincidência
, é obrigação de o juízo reconhecê-la e, consequentemente, exasperar a pena.
Não se trata de discricionariedade, mas de um dever.

Ainda que a defesa sustente que o juízo agiu de ofício, não lhe assiste razão, pois o i. representante do Ministério Público, ao apresentar a denúncia, já havia anexado o
Relatório de Situação Processual Executória
, conforme se verifica no Id. 203372673, no qual constam
todas as condenações do apelante, inclusive aquelas utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência
.

Ademais, mesmo que tal documento não tivesse sido anexado pelo
Parquet
, a
reincidência
, por ser uma agravante de
caráter pessoal
, impõe ao juízo, no momento da sentença, o
dever de tomar as providências e diligências necessárias para a verificação da vida pregressa do réu
, em observância ao
poder geral de cautela
. Para tanto, o magistrado pode utilizar
todos os mecanismos à sua disposição
, incluindo a
consulta aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 18:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Ainda, a Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REINCIDÊNCIA. CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
2. "A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" ( AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015).
3. Mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude dos antecedentes e da reincidência do réu. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2286371 MG 2023/0024164-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) Destaquei

Assim, nada impede o reconhecimento da agravante da reincidência, motivo pelo qual, não acolho o pedido formulado pela defesa.

3.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA

Ademais, a defesa pleiteia a
exclusão da qualificadora da escalada
, sob o argumento de que o laudo pericial apresentado nos autos não apresentou qualquer indício que indicaria a ocorrência da escalada, utilizando
termos vagos e suscitando dúvidas quanto à incidência da referida qualificadora
.

Primeiramente, necessário esclarecer que o crime em comento – furto com escalada – é uma infração que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial.
In verbis:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

In casu,
constato que, ao contrário do alegado pela defesa, o laudo pericial apresentado nos autos é s
uficiente para justificar a incidência da referida qualificadora
, pois indicou que
“(...) Os danos e marcas citados apresentavam-se análogos aqueles produzidos em
processo de escalada
, no sentido de fora para dentro, em época recente.(...) ”
(ID. 203373153)

Esclarece-se que o laudo pericial, alinhado com os depoimentos orais colhidos nos autos, especialmente as declarações da vítima
Yuki Kurita Fukushima
, que afirmou que o muro de sua residência possui cerca de 2 a 2,5 metros de altura, bem como a
confissão do apelante
, que afirmou ter
"pulado o muro"
, são
suficientes para demonstrar a incidência da qualificadora da escalada
.

Consigno, ainda, que as fotos anexas ao laudo pericial demonstram que a residência possui
muros altos com grades verticais e chapas de ferro
. Portanto, restou demonstrado nos autos que o
modus operandi
se deu mediante
escalada
do muro para a subtração da
res furtivae
. Assim, é imperativa a manutenção da qualificadora diante do conjunto probatório formado nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA
. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. REGIME. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE
. 1. Inviável o decote da qualificadora relativa à escalada se há nos autos laudo pericial, prova testemunhal e a confissão judicial capazes de comprová-la.
2. A qualificadora relativa ao concurso de agentes deve incidir diante da existência de provas cabais de que o crime foi praticado pelo réu e por mais um comparsa. 3. Embora não haja critério matemático disciplinado pelo legislador na dosimetria da pena-base, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação baseada na elevação da pena-base, por circunstância judicial, na fração 1/8 do intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada, guarda relação de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para reprovar e prevenir adequadamente o crime praticado. 4. Inviável a imposição do regime inicialmente aberto para o condenado reincidente. V.V. Sendo consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, a pena-base deve sofrer aumento, porém, deve ser estabelecida em patamar justo e proporcional ao caso concreto. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00308779320168130172 1.0000.24.018481-2/001, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 24/07/2024, 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2024) Destaquei

Portanto, mantenho a qualificadora da escalada.

4.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA

Por fim a defesa pede o abrandamento do regime de pena, porém, havendo circunstâncias judiciais negativadas e se tratando de réu reincidente e, sob a exegese do art. 33, §2o, “b”, §3o, do Código Penal, impossível o abrandamento.

5.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
conformidade
o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Renato de Morais Fernandes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024